Tribunal: TJDFT
Processo: 0715958-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715958-81.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDERLEI RODRIGUES DOS REIS AGRAVADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS D E C I S Ã O Peticiona o agravante (ID 25982986) para requerer a juntada do comprovante de pagamento do preparo recursal, bem como informar que os autos de origem foram extintos, por ter decorrido o prazo para pagamento das custas iniciais, mesmo com o agravo de instrumento em andamento. Por isso, reitera o pedido de efeito suspensivo ao recurso, com a devolução do prazo a quo para o recolhimento das custas iniciais. Nada a prover quanto ao pedido do recorrente. O art. 1.018, caput, do Código de Processo Civil atribui ao agravante a faculdade de juntar, aos autos do processo, a cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. No caso, a r. decisão agravada foi proferida pelo Juízo a quo em 26.04.2021 (disponibilização no DJe em 28.4.2021) e o recurso em epígrafe foi interposto no dia 19.5.2021, contudo o agravante deixou de informar, nos autos de origem, sobre o protocolo da peça recursal, de modo que o processo foi extinto sem resolução do mérito em 21.5.2021, ante a ausência de recolhimento das custas. Nesse contexto, evidente que a inércia do recorrente em cumprir o disposto no referido preceptivo legal acarretou-lhe o prejuízo relatado com a extinção do feito, até porque a r. decisão agravada – que indeferiu a gratuidade e concedeu prazo de 15 (quinze) dias para pagamento das custas iniciais, sob pena de extinção –, foi disponibilizada em 28.4.2021, e a parte autora só interpôs o recurso em 19.5.2021, reputando-se temerária a ausência de juntada da peça recursal no processo originário diante do decurso do tempo entre a prolação do édito combatido e manejo do recurso e ainda pela possibilidade de indeferimento do pedido liminar, tal como ocorreu na espécie (ID 25849712). Por outro lado, em razão da prolação de sentença nos autos de onde extraída a decisão que desencadeou o inconformismo manifestado pela parte recorrente, torna-se irremediavelmente prejudicado o presente agravo de instrumento. Destarte, o pleito de justiça gratuita não decidido definitivamente neste recurso, poderá ser objeto de eventual recurso de apelação. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta egrégia Corte. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador